Tribunal: TJDFT
Processo: 0742443-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARILIA REIS DE SA SANTIAGO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 207366869, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702881-44.2022.8.07.0008, proposta em face de ALEXSANDRO SANTIAGO DE SOUSA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora sobre a verba salarial percebida pelo agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 64803891), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que a simples análise do contexto fático e jurídico demonstra que há iminente risco de prejuízo irreparável no caso dos autos. Isso porque, conforme evidenciado na decisão agravada, o juízo a quo determinou que caso não sejam indicados outros bens passíveis de penhora, os autos serão remetidos para o arquivo provisório até 13/08/2025, o que implicará no cômputo do prazo prescricional. Defende que a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, pode potencialmente prejudicar a parte Agravante, uma vez que, durante a pendência do agravo, pode se iniciar o prazo da prescrição intercorrente, sendo que esse lapso temporal de inatividade processual pode ter implicações sérias, especialmente se o agravante não tomar as providências necessárias para a retomada da ação no momento oportuno, o que poderia culminar na extinção do processo por prescrição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão combatida, para determinar a penhora de percentual do salário do Agravado. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a verba salarial percebida pelo agravado/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.